Tribunal: TJBA
Processo: 0018024-25.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018024-25.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUTO VIDROS ORIGINAL LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL LISBOA TAKAIOSHI NAKAMURA, TATIANA RIBEIRO SOUZA BRITO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. INCÊNDIO DE IMÓVEL COMERCIAL. INCÊNDIO INTEGRAL. PAGAMENTO PARCIAL POR MEIO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL DA APÓLICE. DEMORA NO PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DISSABOR QUE SUPERA O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I – Pedido de reforma da sentença que entendeu pela improcedência da ação visando pagamento de complementação da indenização securitária de imóvel que foi atingido integralmente por um incêndio (ID 27948719), sob o argumento de que os prejuízos apurados no
decisum
não atingem o prejuízo suportado, bem assim o dano moral sofrido com a morosidade da seguradora em proceder com o pagamento, ainda que parcial;

II – O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento no sentido de que, em caso de perda total de imóvel segurado, decorrente de incêndio, será devido o valor integral da apólice;

III – Seguradora que procedeu com o pagamento da indenização do pagamento parcial após 10 (dez) meses da data da ocorrência do sinistro, causando uma série de prejuízos à apelante, que se viu com dificuldades de manter suas obrigações perante os fornecedores, empregados e clientes. Ainda que se trate de incêndio de grande proporção, demandando maior análise técnica do caso, o tempo transcorrido entre o fato e o pagamento não é justificável, tampouco as diversas requisições de documentos complementares;

IV – Comprovada a irregularidade da conduta da seguradora, resta claro o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 927 do Código civil, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

V – Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Apelado;

VI – Recurso de apelação provido para reconhecer o direito ao recebimento integral do seguro, abatido o montante pago administrativamente, com juros e correção monetária, a partir da citação e da celebração do contrato, respectivamente, bem assim condenar o Apelado em indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com correção monetária a partir da fixação e os juros, a partir da data do evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n° 0018024-25.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante
AUTO VIDROS ORIGINAL LTDA.
e apelado
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.